Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-97.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009165-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA ALEXANDRE MATOS - CPF: 779.087.321-00 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente o pedido de transferência de pontos de infração de trânsito e remoção da suspensão
da CNH, sob o
fundamento
de
ausência
de
provas
de que as
infrações

foram

cometidas

por

terceiro
(
marido
da
autora
) e de que
não

houve

notificação
,
apesar
de
a

autora

ter

protestado
pela
produção
de
prova

testemunhal

na

petição

inicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
julgamento

antecipado
da
lide
,
sem
a
produção
da
prova

testemunhal

requerida
pela
parte

autora
para
comprovar
que as
infrações
de
trânsito

foram

cometidas

por

terceiro
,
configura

cerceamento
de
defesa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
julgamento

antecipado
do
mérito
é
cabível

quando a questão de fato for unicamente de direito

ou
,
sendo
de
direito
e de
fato
,
não

houver

necessidade
de
produção
de
outras

provas
,
conforme
o art. 355 do Código de
Processo
Civil.

4.
Caracteriza

cerceamento
de
defesa
o
julgamento

antecipado
da
lide

quando

há

necessidade
de
produção
de
prova
oral para
elucidar

fatos

controvertidos

relevantes
para o
deslinde
da causa, e a
parte

requereu

oportunamente
a
sua

produção
.

5. A
prova

testemunhal do condutor do veículo no momento das infrações de trânsito é relevante para comprovar

a

autoria
das
infrações
e,
consequentemente
, a
possibilidade
de
transferência
dos
pontos
e
a

exclusão
da
responsabilidade
da
proprietária
do
veículo
,
impactando

diretamente
o
pedido
de
remoção
da
suspensão
da CNH.

6. A ausência de oportunidade para a produção da prova testemunhal requerida pela parte autora, em um caso
em que
a autoria das infrações é ponto controvertido, impede o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, gerando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença.

______

Tese
de
julgamento
:
Configura

cerceamento
de
defesa
o
julgamento

antecipado
da
lide
que impede a
produção
de
prova

testemunhal

requerida
pela
parte
,
quando

esta
é
essencial
para
comprovar

a

autoria
de
infrações
de
trânsito

por

terceiro
e
influenciar
o
resultado
da
demanda

relativa
à
transferência
de
pontos
e
suspensão
da CNH.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 355; Lei
nº
9.099/95, art. 55.
Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1009165-97.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIA LUCIA ALEXANDRE MATOS

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Maria Lucia Alexandre Matos
ajuizou

reclamação

em

face do
Departamento Estadual de
Trânsito
de Mato Grosso.
Noticiou
que: a)
foi

surpreendida
com a
suspensão
de
sua

habilitação

ao

tentar

obter
a CNH
definitiva
; b) a
suspensão

ocorreu

devido
a duas
multas

médias
; c) as
multas

estavam

em

veículo

em

seu

nome
, mas
quem

dirigia
era
seu

marido
, Eudes Ferreira da Costa; d)
não

teve

conhecimento
das
multas

porque

não

foi

notificada
, pois reside
em

uma

chácara
e a
notificação

não

chegou

até

ela
.
Requereu
a
transferência
judicial dos
pontos
para a CNH de
seu

marido
e a
remoção
da
suspensão
de
sua

habilitação
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) o
deslinde
da causa
não

depende
de
audiência

instrutória

ou

produção
de
outras

provas
; b)
os

documentos

apresentados
pela
autora
e
na

contestação

não

demonstram
que
o

veículo
era de
sua

propriedade
; c)
não

há

documentos

comprobatórios
,
como

declaração

assinada

pelo

marido
, de que as
infrações

foram

cometidas

por

ele
; e d)
não

há

comprovação
da
ausência
de
pagamento
das
multas
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a)
a

improcedência
o
pedido

por

ausência
de
provas

sem

oportunizar
a
dilação

probatória
,
configurou

cerceamento
de
defesa
; b)
demonstrou

na

inicial a necessidade de declarar a negativa de propriedade e juntou

documentos

comprobatórios
; e c)
protestou
pela
produção
de
todos

os

meios
de
prova

admitidos

em

direito
, inclusive
documentais
e
testemunhais
,
na

petição

inicial
.
Requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença

em

virtude
do
cerceamento
de
defesa
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando
os

fatos

controvertidos

nos
autos
podem
ser
elucidados

por

meio
de
provas

produzidas

em

audiência
de
instrução
,
oportunamente

requerida

pelas
partes, o
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa
e
implica

na

nulidade
da
sentença
, a
fim
de
oportunizar

às
partes o pleno
exercício
do
direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

Esse é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve
ser
oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO E POR AMBAS AS PARTES. PROVA NECESSÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
. O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95). (N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

Nos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

alegou
que
deseja

produzir

prova

testemunhal
para
comprovar
que as
infrações

foram

cometidas

por

terceiros
, mas o
feito

foi

julgado

antecipadamente
,
sem

nem

mesmo

oportunizar

a

impugnação
a
contestação
.

A prova testemunhal do condutor do veículo das infrações de trânsito é
relevante
para o correto julgamento da demanda.

Nessa
situação
,
está

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
,
gerando
,
consequentemente
, a
nulidade
da
sentença
.

Assim, acolho a preliminar de nulidade da sentença
, para que
seja

possibilitada
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
cassar

a
sentença em
razão do
cerceamento de defesa,
que gerou
a nulidade
da sentença
objurgada, razão pela qual determino o retorno dos autos a origem para
instrução processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025